Tribunal: TJES
Processo: 5003338-24.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de insumos
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003338-24.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

AGRAVADO: CONCEICAO DE MARIA TRINDADE COSTA

RELATOR(A):

ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. GRUPO ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. ASTREINTES. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu a tutela de urgência para determinar o restabelecimento de contrato de plano de saúde, sob pena de multa diária.

2. A agravante alega sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que não possui vínculo contratual com a parte agravada, sendo pessoa jurídica distinta daquela que celebrou o negócio jurídico. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da multa cominatória fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se a duas questões principais: (i) saber se a cooperativa de saúde que integra o mesmo sistema de outra com a qual o contrato foi diretamente celebrado possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; e (ii) analisar a razoabilidade e a proporcionalidade do valor fixado a título de multa diária por descumprimento de decisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. As cooperativas integrantes do Sistema Unimed, ainda que possuam personalidades jurídicas distintas, apresentam-se ao consumidor como um complexo empresarial único. Aplica-se a teoria da aparência para reconhecer a legitimidade passiva da cooperativa demandada, em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

5. A ausência de elementos probatórios que afastem, de plano, a responsabilidade da agravante na cadeia de fornecimento de serviços de saúde impede o reconhecimento da probabilidade do direito alegado para fins de reforma da decisão.

6. O valor da multa diária, fixado em R$ 1.000,00 (mil reais), mostra-se compatível com a finalidade coercitiva da medida e com o porte econômico da parte, não se afigurando excessivo. A eventual discussão sobre a exorbitância do montante total da multa deve ocorrer
a posteriori
, caso haja descumprimento reiterado da ordem judicial.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003338-24.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL

AGRAVADO: CONCEIÇÃO DE MARIA TRINDADE COSTA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

A partir do teor das razões recursais deduzidas, observa-se, inicialmente, que a
controvérsia posta gira em torno da legitimidade da UNIMED NACIONAL para figurar no polo passivo da demanda que tem por objeto o restabelecimento do plano de saúde da Agravada.

Conquanto
a recorrente sustente ausência de vínculo contratual, limitando-se a afirmar que o contrato teria sido celebrado exclusivamente com a UNIMED VITÓRIA, os elementos constantes nos autos de origem não afastam, de plano, a legitimidade passiva da Agravante, tampouco infirmam a narrativa de que esta integra a cadeia de fornecimento de serviços, na qualidade de operadora de saúde vinculada ao mesmo sistema cooperativo, em contexto que pode ensejar a aplicação da teoria da aparência.

Com efeito, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a legitimidade das unidades cooperativas vinculadas ao sistema UNIMED com base na referida teoria, notadamente quando a parte autora, como usuária do sistema, é levada a crer que as cooperativas que compartilham da mesma marca e estrutura operam sob unidade empresarial ou ao menos em estreita parceria operacional.

E
ste Egrégio Tribunal Estadual tem reverberado o referido entendimento da Corte Superior, conforme se infere dos seguintes arestos:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA. UNIDADES COOPERATIVAS DA UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. PLANO COM ABRANGÊNCIA NACIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ e desta Corte são firmes no sentido de que, à luz da teoria da aparência, deve ser reconhecida a legitimidade passiva de todas as unidades cooperativas da Unimed. Precedentes do STJ: AgInt no REsp 1720115/RS e AgInt no AREsp 1492299/RS. Precedente do TJES: Agravo de Instrumento 035199000999. 2. A agravada foi diagnosticada com transtorno do espectro autista e é beneficiária do plano de saúde Unimed Vertente do Caparaó com abrangência nacional, ao passo que o ajuizamento da ação contra a Unimed Vitória não obsta a tutela jurisdicional pretendida, eis que o Sistema Unimed, embora constituído por cooperativas com personalidades jurídicas distintas e independentes entre si, é apresentado ao consumidor como um sistema único que garante atendimento em todo o território nacional. 3. Recurso conhecido e desprovido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. (TJES - Agravo de Instrumento nº 5002409-93.2022.8.08.0000; Relatora: Janete Vargas Simões; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 10.11.2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIMED VITÓRIA AFASTADA – TRATAMENTO PEDIASUIT – MENOR COM TEA, DI E PARALISIA CEREBRAL – REQUISITOS DO ART. 300, CPC PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO. 1.Rejeita-se a tese de ilegitimidade passiva ad causam eriçada pela agravante, Unimed Vitória, tendo em vista a iterativa orientação da jurisprudência do STJ, do qual este egrégio TJES não discrepa, tem decidido no sentido de reconhecer a legitimidade das unidades cooperativas ligadas à Unimed, por aplicação da teoria da aparência. Precedentes. 2. Nos contratos de abrangência nacional é permitido efetuar tratamento, ainda que eletivo e não estando na Cidade de origem do contrato, mormente no caso da Unimed Vitória, uma reconhecida parceira da Central Nacional Unimed, como verificado nos autos., 3. O tratamento pediasuit foi prescrito à menor diagnosticada com Transtorno Espectro Autista – TEA, Deficiência Intelectual (DI), Epilepsia e Paralisia Cerebral - quadro de nível II, e os laudos médicos juntados atestaram a eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico, do pediasuit aplicado ao quadro da infante, existindo ao menos verossimilhança às alegações da parte agravada, suficiente a autorizar a concessão da tutela de urgência, inexistindo elementos hábeis infirmando as provas colacionadas pela parte autora, e restando evidenciada a existência do risco de um dano iminente e concreto à saúde da parte agravada. 4. Recurso desprovido. (TJES - Agravo de Instrumento nº 5014775-33.2023.8.08.0000; Relatora: Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 12.07.2024)

De igual maneira
, à míngua de elementos incontroversos que permitam o imediato afastamento da legitimidade da Agravante, entendo não estar caracterizada

a probabilidade do direito alegado a justificar a
reforma
da ordem judicial impugnada.

No que se refere à alegada excessividade das astreintes, também não assiste razão à parte, haja vista que o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento não se revela elevado, sobretudo considerando o porte econômico da Agravante.

Ademais, não
se afigura justificável a pretensão de redução da multa diária, que sequer incidiu, a um patamar que a parte considere “razoável”, a fim de que possa deliberar se lhe é conveniente, ou não, descumprir a ordem judicial e arcar com o valor fixado, em verdadeiro desprestígio à autoridade do Poder Judiciário.

H
á de considerar que a tutela jurisdicional impositiva pressupõe o cumprimento pela parte. A multa processual só passará a incidir em caso de desatendimento da ordem judicial por quem possui o dever de cumpri-la, ainda que irresignada com a decisão.

De outro lado, a jurisprudência é firme em admitir que, acaso a multa processual alcance valor exorbitante, é possível a redução do montante para patamar que atenda, de um lado, à finalidade inibitória e punitiva e, de outro lado, não implique em enriquecimento sem causa da parte
ex adversa
. No entanto, este controle deve ser realizado
a posteriori
, e não antes do descumprimento.

À luz de tais considerações, impõe-se reconhecer não assistir razão à pretensão recursal, de modo que deve ser mantida a decisão impugnada.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Em razão da vedação contida no artigo 144, inciso III, do Código de Processo Civil, declaro-me impedido de atuar neste recurso.

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez